Tribunal: TJBA
Processo: 8080481-29.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080481-29.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERGIO GUSTAVO SWIERCZYNSKI

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO BORGES OLIVEIRA FILHO, MONIQUE MODESTO UNGAR ALVAREZ, YURI SANTANA FERREIRA

APELADO: MARIA DE LOURDES CELIS SWIERCZYNSKI e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO COELHO MENDES

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
DIREITO DE VIZINHANÇA.
QUESTÃO QUANTO A REMOÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE FOI ATINGIDA PELA COISA JULGADA. MATÉRIA TRATADA E DECIDIDA NA AÇÃO DE NUMERO 0140997-89.2019.8.05.0001.

O
BRAS NA PARTE COMUM DO TERRENO ONDE CONSTRUÍDAS AS QUATRO RESIDÊNCIAS DAS PARTES. AUTORAS QUE SÃO MÃE E IRMÃS DO RÉU. CONSTRUÇÃO REALIZADA PELO RÉU QUE GEROU OBSTÁCULO AO ACESSO À PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA, REFERENTE ÀS ÁREAS COMUNS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU O DESFAZIMENTO DA OBRA, COM EXCEÇÃO DO CAPÍTULO QUE DETERMINOU A RETIRADA DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8
080481-29.2019.8.05.0001
, em que figura como apelante
SERGIO GUSTAVO SWIERCZYNSKI
e como apeladas
MARIA DE LOURDES CELIS SWIERCZYNSKI, CLÁUDIA CELIS SWIERCZYNSKI e JOICE CELIS SWIERCZYNSKI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.